Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – DESIGNAÇÃO PARA RETORNO AO SERVIÇO ATIVO TRANSITÓRIO –CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA – CUMULAÇÃO DOS TEMPOS DE SERVIÇO TRANSITÓRIO E DAQUELE ANTERIOR À INATIVIDADE – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor, policial militar do Distrito Federal, que passou à inatividade em 01/12/2016, mas foi designado para retornar ao serviço ativo transitório, com fundamento no Decreto no 17.352/1996 em 2018, pelo período entre 20/03/2018 e 23/12/2019 (1 ano, 9 meses e 3 dias). Pretende somar esse tempo de serviço prestado transitoriamente ao seu tempo de serviço anterior à passagem para inatividade (28 anos, 4 meses e 9 dias), a fim de completar o terceiro decênio e, assim, pleitear o recebimento da correlata Licença Especial não gozada, em pecúnia.
2. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido “para declarar o direito do Autor à contagem do período compreendido entre 20/03/2018 e 23/12/2019, como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo de licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como CONDENAR o réu apagar a licença especial (seis meses) convertida em pecúnia, por ter completado 30 (trinta) anos de serviço”.
3. De fato, o Decreto Distrital no 17.352, de 10 de maio de 1996, que regulamentou a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no Art. 9o da Lei da 7.289, estabeleceu nos seus art. 5o e 9o, o que segue:
Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação.
Art. 9o - Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto Ou Graduação em atividade, exceto promoção.
4. Na forma do art. 67, da Lei no 7.289/84, o policial militar tem direito a licença especial de 6 meses a cada 10 anos de efetivo exercício. Assisti-lhe ainda, como de resto a todos os servidores públicos a quem assiste esse direito, a prerrogativa de converter em pecúnia o período de licença especial não gozada quando em exercício.
5. Como contasse o autor com 28 anos e 4 meses e 9 dias de serviços, o período de 1 ano, 9 meses e 3 dias de serviço complementar, havido durante a designação, complementou o terceiro decênio, dando, assim, ao autor direito ao recebimento da Licença Especial e bem assim à sua conversão em pecúnia, por ocasião do desligamento.
6. O Distrito Federal não impugnou esses fatos, relativos ao tempo de exercício anterior e ao período faltante para complementar o direito à licença especial, contendo a sua impugnação ao direito à integralização da licença especial, assim é medida de justiça o reconhecimento do direito do autor.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.